Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. ART. 784, III, DO CPC. FIANÇA PRESTADA EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. DÉBITO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DA FIADORA. VALOR DISPONIBILIZADO AO CREDOR. SUB-ROGAÇÃO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA PARCIAL DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O exequente tem o direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva, independente da concordância do executado/embargante, salvo se houver apresentação de embargos à execução que versem sobre questão material, devendo ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 775 do CPC).
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.